Tribunal: TJMT
Processo: 0013094-64.2016.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013094-64.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Federais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), F. SALDANHA FARIAS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.310.789/0001-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO

FISCAL
–QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, quando há o pagamento do
quantum
devido pelo executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 13094-64.2016.811.0004 (código 235532), movida em desfavor de F. Saldanha Farias & Cia Ltda – ME, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, em virtude do pagamento do débito.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que não obstante o pagamento do débito, há saldo remanescente, pois o valor pago estava desatualizado e o Juiz de origem extinguiu a execução.

Verbera que antes da extinção do feito os valores devem ser efetivamente transferidos para a conta do exequente, o qual, após esta providência, deve ter vista dos autos para se manifestar sobre a quitação do débito ou, caso o valor transferido for insuficiente, pela existência de saldo remanescente

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/06-id.n.

33565496)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (págs.01/04-id.n.33568950)

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso

visando à reforma da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 924, II, do CPC, em virtude do pagamento do débito.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs, em
20/10/2016
, execução fiscal no valor R$17.493,22 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e três reais e vinte e dois centavos), apresentando, para tanto, a CDA n.20166778, acostada às fls. 01/03 – (id.n.33565461), a época da propositura da ação.

Após a sua citação em

05/06/2017
, o executado compareceu aos autos (
14/11/2017
) postulando a suspensão da ação executiva em razão do parcelamento do crédito exequendo, conforme os documentos acostados às fls.01/04-id.n.

33565475, fls.01/09-id.n.

33565476, fls.01/04-id.n.

33565477, fls.01/03-id.n.33565478.

Em

01/09/2017
, o exequente-apelante requereu a penhora online via BacenJud, conforme certidão de dívida ativa atualizada acostada às fls.01/03-id.n. 33565471, pedido este deferido pelo Juízo
a quo
(fl.01-id.n. 33565470, fl.01-id.n.

33565472).

Em consequência, foi efetuado o bloqueio parcial, no valor de R$11.574,01 (onze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo), visto que o montante integral da execução correspondia a R$ 17.871,65 (dezessete mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos) (fls.01/03-id.n.33565473).

Em
17/11/2017,
o Banco do Brasil S/A prestou informação ao juízo acerca do depósito em conta judicial (fls.01/03-id.n. 33565478).

Ato contínuo,
em 06/04/2018
, foi feita carga do processo à Procuradoria da Fazenda Pública para manifestação sobre o parcelamento do crédito exequendo (fl.01-id.n.

33565480), tendo o apelante, em
02/06/2018
, requerido a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, o qual deferido pelo Juízo de origem (fl.01-id.n.

33565482, fl.01-id.n.

33565484).

Ultimado o prazo de suspensão,
em 26/11/2018
o apelante postulou nova penhora online sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras da empresa e seus sócios (fl.01-id.n.

33565487, fls.01/05-id.n.

33565488).

Sobreveio a sentença, então,
em 15/05/2019
, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 924, II, por ter sido satisfeita a obrigação assentada na certidão de dívida ativa apresentada nos autos, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Trata-se de ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em face de F. Saldanha Farias & Cia LTDA e outros, ambos devidamente qualificados.

É o sucinto relatório. Decido.

Em análise dos autos, nota-se que a empresa fora devidamente citada na pessoa de seu representante legal conforme certidão de fls.20, porém deixou de efetuar o pagamento ou garantir a dívida, motivo pelo qual fora realizada a penhora on line via BACENJUD.

Verifica-se que foi efetuado o bloqueio parcial no valor de R$ 11.574,01 (onze mil quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo), uma vez que, o valor integral da execução correspondia a 17.871,65 (dezessete mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

Desse modo, o executado à fls.31/47 manifestou-se, requerendo a suspensão da presente execução ao mesmo tempo em que também pedia a extinção da mesma, motivo pelo qual possa ter induzido a parte exequente ao equívoco no caso em tela, que informou ao juízo a ausência de cumprimento do firmado à fls.38.

Posto isso, verifica-se que houve o parcelamento do débito junto ao Fisco, conforme demonstrado, e diante do acordo, a dívida foi reduzida para o valor de R$6.565,85 (seis mil quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Devidamente intimada acerca do parcelamento, a parte exequente se manifestou requerendo a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, para que estivesse definitivamente extinto o débito. Contudo, às fls.60/62 a parte autora veio requerendo novamente penhora on line, pois o parcelamento não havia sido cumprido pelo executado. Ocorre que, revendo os autos durante o procedimento de novo bloqueio, vislumbra-se que embora as partes discutam o pagamento, o valor penhorado é suficiente para a quitação do constante no termo de confissão de dívida de fls.38, sendo que sequer deveriam as partes falar em parcelamento, mas pagamento obtido por via judicial.

Portanto, diante do valor acordado entre as partes e considerando o valor já bloqueado inicialmente e posteriormente, buscando reparar o equívoco ocorrido nos autos, expeça-se alvará de levantamento considerando o valor de R$6.147,71 em favor da parte executada, na conta indicada à fls.34, de cujo montante deverá ser descontado 10% do valor da causa, tendo em conta o princípio da causalidade, bem como as custas judiciais, como também proceda-se a expedição do alvará de levantamento do valor de R$20. 228.59 (vinte mil duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos) referente ao último bloqueio.

Expeça-se também alvará de levantamento em favor do Estado de Mato Grosso no valor de R$5.426.03, conforme valor acordado entre as partes às fls.38, abatido os valores pagos de fls.36 e 37.

A legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da marcha processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Como dito, condeno ao executado o pagamento do valor dos honorários, fixado na inicial como também ao pagamento das custas”.
(fls.01/02-id.n.

33565489)

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que as razões expendidas pelo apelante quanto à existência de saldo remanescente a ser executado não se mostram pertinentes.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN e do art. 924, II, do CPC, veja-se:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento
;

(...)

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

(...)

In casu
, considerando, como bem exposto na sentença, que houve o pagamento do valor executado, bem como do remanescente da dívida, conforme o cálculo apresentado pelo apelante, conclui-se que houve a quitação do débito sob execução, não havendo a necessidade de se eternizar a cobrança de remanescentes e atualizações, sob pena de se instaurar verdadeira insegurança jurídica e fática ao contribuinte/apelado.

Nesse contexto, a irresignação posterior da Fazenda Pública, sob o simples argumento da existência de saldo remanescente, revela-se preclusa, haja vista o valor acordado entre as partes e a quantia bloqueada inicialmente e posteriormente nos autos.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA
– IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A irresignação posterior com a alegação de saldo remanescente está preclusa, pois o credor concordou com o valor depositado, solicitando sua transferência para conta corrente de sua titularidade
. (TJ/MT - AgR 91995/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016) g.n.

Desta forma, descabida a pretensão do apelante no caso concreto.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020